Tribunal: STF
Processo: HC 224484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Egreja Papa, em favor de Karina Vigar Teixeira da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 798.214/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KARINA VIGAR TEIXEIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2280940-65.2022.8.26.0000). 



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e denunciada por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 24.11.2022 (fls. 17-20). 



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    O impetrante sustenta a carência de motivação idônea para a decretação e a manutenção da segregação cautelar da paciente, por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, que teria sido imposta de maneira genérica, sem respaldo em elementos concretos dos autos. 



    Alega que a paciente faria jus à prisão domiciliar, com fulcro nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, porquanto é primária, possui bons antecedentes, é mãe e principal responsável pelos cuidados de suas duas filhas, de 5 e 2 anos de idade. 



    Afirma que o delito não teria sido cometido com violência ou grave ameaça, tampouco praticado contra suas filhas. 



    Aduz que a irmã da paciente, a quem as crianças foram entregues, não teria condições de cuidar delas, por trabalhar diariamente, com apenas uma folga por semana. 



    Argumenta que o fato de parte das drogas ter sido encontrada na residência da paciente não obstaria a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ao argumento de que "o delito de tráfico de drogas não era praticado na residência, tampouco havia traficância, venda ou consumo naquele local" (fl. 10).



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente ou a sua substituição por prisão domiciliar ”. (eDOC 11)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a DPE insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de sua filha, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    No tocante ao pleito de recolhimento domiciliar, o Colegiado estadual consignou que não teria sido demonstrada a sua imprescindibilidade, diante da existência de informações de que as menores estariam sob os cuidados da irmã da paciente. 



    Outrossim, o Magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou (fl. 20): 



    Por fim, quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, no caso dos autos, o pedido não comporta acolhimento, uma vez que as crianças estavam na residência onde estava sendo praticado crime grave de tráfico de drogas (...). Ademais, observa-se dos autos que as crianças estão sob os cuidados da irmã da autuada. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. (eDOC 11)



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente